Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-67.2019.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000626-67.2019.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante TAM
LINHAS AÉREAS S.A. (NOME FANTASIA - LATAM AIRLINES BRASIL)
02.012.862/0001-60, são embargados MARCOS ANTONIO GALLI, PRISCILLA
ROBERTA COSTA GALLI, ALICE GALLI e ANTONIO APARECIDO GALLI
NETO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
2
VOTO No: 41397
EDEC. No: 1000626-67.2019.8.26.0347/50000
COMARCA: Matão (2a V. Cível)
EMBGTE.: Tam Linhas Aéreas S.A. (R-Apte.)
EMBGDOS.: Marcos Antonio Galli, Priscila Roberta da Costa Galli,
Antonio Galli Neto e Alice Galli (A-Apdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tam Linhas Aéreas S.A. ao v. acórdão de fls. 169/177, que negou
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
95/99, de relatório a este integrado, que julgou procedente a ação de
indenização por dano material e moral intentada por Marcos Antonio
Galli, Priscila Roberta da Costa Galli, Antonio Galli Neto e Alice Galli,
ora embargados.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
é omisso quanto à questão atinente à inexistência de dano moral a ser
indenizado, eis que a Convenção de Montreal não o previu, ou seja, ela
não prevê a possibilidade de as companhias aéreas serem condenadas
ao pagamento de indenização por dano moral em caso de problemas
operacionais de voo e (2) a fixação da indenização por dano moral em
R$16.000,00 violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(fls. 1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados e prequestionados os artigos 5°, inc. XXXV e
LV, 93, inc. IX e 178, da Constituição Federal.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, anotando-se que o fato de a Convenção de Montreal não
previr indenização por dano moral aos passageiros que sofreram
suposta lesão extrapatrimonial decorrentes de problemas operacionais
do voo adquirido não afasta a possibilidade de a companhia aérea ser
condenada ao pagamento da mencionada indenização com base nas leis
nacionais, as quais ela também está submetida, como é o Código de
Defesa do Consumidor, que tem aplicação subsidiária aos tratados e
convenções internacionais relativos a transporte aéreo internacional
incorporados ao ordenamento jurídico a exemplo da Convenção de
Varsóvia e Montreal.
Ora, se a Convenção de Varsóvia nada previu acerca
da indenização por dano moral para as diversas situações que envolvem
problemas operacionais com o voo contratado, não há dúvida que a
questão será solucionada de acordo com a legislação brasileira aplicável
subsidiariamente à espécie, mormente o art. 6°, inc. VI, do CDC, que
determina que o fornecedor de produtos e serviços ressarça efetiva e
integralmente o consumidor o dano moral por ele sofrido.
Por fim, registra-se que a embargante não foi
condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$16.000,00 para cada autor-embargado, mas apenas módicos
R$4.000,00 para cada um, de modo que não há falar em violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
4
A propósito de caso análogo ao dos autos, deste E.
Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Atraso em voo internacional - Manutenção não programada -
Perda do vôo de conexão pelos autores. Sentença de parcial procedência,
condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização de R$
1.000,00 para cada autor e fixando sucumbência recíproca. Recurso dos
autores. RESPONSABILIDADE. Convenção de Montreal passou a ter
prevalência
sobre
a
legislação
consumerista
pátria
-
Solução consolidada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral
(tema 210) - Aplicação subsidiária do CDC. Artigo 19 da Convenção
Internacional
prevendo
os

limites
da
responsabilidade
da
transportadora - Ressalva aos casos de culpa exclusiva da companhia
aérea em virtude da não adoção das medidas que lhe competiam a fim
de evitar o dano. Entendimento contido no julgado recorrido, embora
proferido anteriormente ao decidido pelo STF, mostrou-se adequado ao
novo entendimento jurisprudencial acerca da matéria. DANO MORAL.
Majoração. Atraso no voo por mais de 24 horas em Nova York, fazendo
com que os autores perdessem o voo de conexão em Miami. Efetivo
abalo extrapatrimonial sofrido pelos apelantes, configurado na situação
de desconforto e falta de informações acerca do ocorrido, bem como no
fato de terem chegado ao Brasil mais de um dia após a data prevista no
contrato. Valor arbitrado na inicial foi aquém do patamar razoável,
analisadas as peculiaridades do caso concreto - Extensão do dano e
gravidade da conduta. Majoração para o importe de R$ 3.000,00 para
cada autor - Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença reformada nesta parcela. SUCUMBÊNCIA. Por um lado, a
requerida efetivamente deu causa à ação. Por outro, o pedido
indenizatório concedido na proporção de apenas um sexto do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
5
pleiteado. Circunstância peculiar, permitindo o reconhecimento de que
as partes restaram vencidas em extensões equivalentes. Manutenção do
julgado neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP-24a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004858-05.2015.8.26.0011-
São Paulo, J. 10.10.2017, Rel. Des. SILVIA MARIA FACCHINA
ESPOSITO MARTINEZ, voto n° 5113).
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
6
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de lei (os artigos 5°, inc. XXXV e LV, 93, inc. IX e 178, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000626-67.2019.8.26.0347/50000 - Matão - Voto no 41397
7
Constituição Federal), pois se devem prequestionar temas fáticos ou
teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspira o embargante supondo a absorção, não ocorrida,
de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica